Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026940-65.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 25.091.685/0001-50 (AUTOR), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (REU), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de improcedência em ação de revisão de base de cálculo de ITBI, na qual a parte autora alegava a natureza rural do imóvel para fins de modificação da base de cálculo do imposto.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao considerar inexistente fato efetivamente ocorrido – a comprovação da destinação rural do imóvel objeto da tributação pelo ITBI.

III. Razões de decidir
:

3. Nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, para a configuração de erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, é necessário que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

4. No caso concreto, a questão relativa à destinação econômica do imóvel foi objeto de expressa controvérsia e pronunciamento judicial específico, tendo o órgão julgador, após análise do acervo probatório, concluído pela sua insuficiência para comprovar a natureza rural do imóvel.

5. O mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador não configura hipótese de rescindibilidade do julgado, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, pressupõe que o fato não tenha sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial, não se confundindo com a mera irresignação quanto à valoração probatória realizada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 966, VIII e § 1º; 968, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1846694/MS, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (MT)
, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatado pela e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação de revisão de base de cálculo de ITBI n. 1001404-47.2018.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora sustenta, em síntese, que o v. acórdão rescindendo “
ignorou as provas apresentadas que demonstravam a destinação rural do imóvel, como o contrato de arrendamento, os pagamentos de ITR e pareceres técnicos emitidos por órgãos competentes. Esses documentos comprovam a natureza rural do imóvel até 2016, mas não foram devidamente analisados
”.

Com base nesses fundamentos, requer a rescisão do v. acórdão rescindendo e que seja realizado novo julgamento do processo, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil.

Retificado o valor da causa para constar o montante de R$ 443.232,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e trinta e dois reais), conforme manifestação apresentada pela autora (Id. 247855194).

Certificado o recolhimento das custas e do depósito prévio (Id. 248083180).

Indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada (Id. 248171651).

Contestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (MT) no Id. 260593153, pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação rescisória.

Impugnação à contestação apresentada por VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. (Id. 261184295).

As partes manifestaram pela ausência de interesse na produção de outras provas (Ids. 266305282 e 270304352).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 271807379, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada por
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (MT)
, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatado pela e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação de revisão de base de cálculo de ITBI n. 1001404-47.2018.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Passo, de imediato, ao exame do mérito da ação rescisória, consoante autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, como já relatado.

O v. acórdão rescindendo, de lavra da e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, não modificado pelos embargos de declaração, está assim ementado:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BASE CÁLCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – ARTIGO 373, I, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.

2- Para eventual exclusão do IPTU por motivo de destinação econômica rural, faz-se necessária prova segura, o que não ocorreu nos autos.

3- Não de desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, a manutenção da sentença é medida impositiva
.” (TJ-MT, N.U 1001404-47.2018.8.11.0005, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.7.2021, publicado no DJE em 30.7.2021).

É certo que a ação rescisória, por sua natureza excepcional, configura remédio processual de índole constitutiva negativa que visa a desconstituir a autoridade da coisa julgada material nas hipóteses previstas no rol do art. 966 do Código de Processo Civil. Não se presta, pois, à mera revisão da justiça da decisão ou à reanálise do conjunto probatório dos autos, sob pena de vulneração ao instituto da
res judicata
, corolário do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, para que se mostre viável a propositura da ação rescisória com supedâneo no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil (erro de fato), necessário se faz que a decisão rescindenda tenha considerado existente fato incontroverso inexistente, ou tido por inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo imprescindível, ainda, que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre tal fato,
ex vi
do disposto no parágrafo 1º do referido dispositivo.

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.”

Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Dispõe o art. 966, § 1.º, do CPC que se verifica erro de fato quando a decisão rescindenda admite um fato inexistente ou quando considera um fato inexistente efetivamente ocorrido. Essa equivocada percepção a respeito de um fato enseja ação rescisória, registrando-se que o mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não está abrangido pelo art. 966, VIII, do CPC.
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Código de Processo Civil Comentado
. 9ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1736).

Compulsando meticulosamente os autos originários, constata-se que a questão atinente à destinação econômica do imóvel, para os fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), foi objeto de extensa controvérsia e pronunciamento judicial específico. O órgão julgador, no exercício da cognição exauriente que lhe é própria, analisou detidamente as provas carreadas aos autos, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a destinação rural do imóvel.

De fato, o v. acórdão rescindendo abordou expressamente a questão controvertida:

“
A questão relativa à destinação econômica do imóvel não se prova apenas com oitiva de testemunha, mas, sim, com a apresentação de documentos, tais como cadastro no INDEA, na SEFAZ, notas fiscais de aquisição de ração para gado (como informado na inicial que era a atividade desenvolvida), ou de agrotóxico para as pastagens, ou, ainda, vistoria
in loco
, com a apresentação de fotos, prova pericial; o que não foi feito pela Recorrente e nem requerido na inicial. Sendo assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida impositiva.
” (Id. 241167197 – Pág. 14).

Por sua vez, o v. acórdão que apreciou os embargos de declaração foi categórico ao afirmar:

“
Veja-se, que, da leitura do trecho acima mencionado, não se constata qualquer contradição, restando devidamente pontuado que o direito em questão não se prova por meio de prova testemunhal, e, sim, documental.
” (autos n. 1001404-47.2018.8.11.0005, Id. 103407950).

Depreende-se, portanto, que o órgão julgador não desconsiderou a existência das provas produzidas pela autora, tampouco considerou existente fato inexistente ou inexistente fato ocorrido. O que se verifica, na verdade, é que o julgador, após acurada análise do acervo probatório, concluiu pela sua insuficiência para a comprovação da natureza rural do imóvel, aplicando corretamente o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, não se configura a hipótese de erro de fato apta a ensejar a rescisão do julgado, uma vez que a matéria foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial específico. O que pretende a autora, em última análise, é a rediscussão da valoração das provas realizada pelo órgão julgador, o que é manifestamente incabível em sede de ação rescisória.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
2. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes.

3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato
.” (STJ, AgInt no AREsp 1846694/MS, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6.3.2023, DJe 10.3.2023).

Ademais, a análise do v. acórdão rescindendo evidencia que não houve violação manifesta a qualquer norma jurídica, mas sim a aplicação do direito ao caso concreto à luz das provas produzidas nos autos.

Finalmente, quanto à alegação de que este e. Tribunal de Justiça, em outro processo (autos n. 1000088-62.2019.8.11.0005), teria reconhecido a natureza rural do imóvel, cumpre observar que a existência de decisões divergentes sobre questões de fato semelhantes não caracteriza, por si só, hipótese de rescindibilidade do julgado. A coisa julgada material formada em um processo não vincula o julgamento de outro processo, ainda que entre as mesmas partes, dada a relatividade da coisa julgada, que se circunscreve aos limites objetivos e subjetivos da demanda em que foi proferida a decisão.

Em conclusão, o órgão julgador considerou insuficientes as provas produzidas pela autora para a comprovação da destinação rural do imóvel, conclusão esta que, acertada ou não, não caracteriza erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado.

A partir dessas premissas, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial da ação rescisória.

Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Converto o depósito prévio em multa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a ser revertido em benefício do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025